Tribunal: TJMT
Processo: 1010204-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010204-35.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA BENEDITA ALVES DOS SANTOS - CPF: 257.623.768-18 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (REQUERENTE), Darci Iponema Brasil (REQUERIDO), DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL - CPF: 537.544.171-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL - CPF: 537.544.171-34 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ELIOMAR GABRIEL DE PADUA - CPF: 145.312.268-01 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU-SE DO AGRAVO E NEGOU-SE PROVIMENTO; CONTUDO, DETERMINOU-SE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM POSTERIOR REVOGAÇÃO, SALVO FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO E ACOLHIDO PELO JUÍZO DA CAUSA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, AO QUAL ADERIU O 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, QUE NÃO CONHECIA DO AGRAVO E, DE OFÍCIO, CONCEDIA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA PRORROGAR AS MEDIDAS PELO PRAZO ASSINALADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL.
PETIÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DAS MEDIDAS.
DESPROVIMENTO, MAS DE
OFÍCIO
PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-esposa do agravante, incluindo proibição de aproximação, contato, frequentação à residência da ofendida, disponibilização de botão do pânico e proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas deferidas, especialmente considerando as alegações do agravante quanto à ausência de contemporaneidade e iminência de risco, bem como a natureza patrimonial de parte das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) define violência doméstica e familiar contra a mulher de forma ampla, abrangendo não apenas a violência física, mas também a psicológica e patrimonial, esta última caracterizada pela retenção, subtração ou destruição de bens, valores e recursos econômicos da vítima.

4. As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e visam prevenir a ocorrência de novos episódios de violência, garantindo a segurança da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, não se tratando de antecipação de pena ou reconhecimento definitivo da culpa do agressor.

5. A Lei Maria da Penha prevê expressamente, em seu artigo 24, inciso II, a possibilidade de o juiz determinar, liminarmente, a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, não configurando desvio de finalidade a aplicação de tal medida quando há indícios de violência patrimonial.

6. Em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente, em regra, para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

7. A distância geográfica entre as partes não descaracteriza, por si só, o risco à integridade patrimonial da vítima, uma vez que a violência patrimonial pode ser perpetrada mesmo à distância, especialmente quando envolve a retenção ou subtração de bens e valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
desprovido
, determinando-se, contudo, a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo de 30 (trinta) dias, com posterior revogação, salvo fato superveniente devidamente comprovado e acolhido pelo juízo da causa.

Tese de julgamento:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem abranger a proteção patrimonial da vítima quando houver indícios de violência patrimonial, caracterizada pela retenção, subtração ou impedimento de acesso a bens comuns. 2. A distância geográfica entre agressor e vítima não afasta, por si só, a necessidade de manutenção de medidas protetivas quando persistirem indícios de violência, inclusive patrimonial.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, IV, 19, §§ 1º, 3º, 4º, 5º e 6º, 22, III, "a", "b" e "c", 24, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Crispim Iponema Brasil
contra decisão do d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da medida protetiva de urgência n. 1001243-76.2025.8.11.0042, a qual deferiu diversas medidas protetivas em favor de
Darci de Souza Iponema Brasil
(Id. n. 278450851).

Em suas razões, o agravante busca a revogação das medidas protetivas, alegando, em síntese: (i) inexistência de prova de violência psicológica; (ii) ausência de risco atual ou iminente, pois reside em São Paulo/SP, enquanto a agravada permanece em Cuiabá/MT; (iii) desvio de finalidade das medidas, usadas - diz - para discutir questões patrimoniais; (iv) tentativa da agravada de impedir a sua gestão sobre o patrimônio comum; (v) suposta tentativa de internação psiquiátrica forçada e ações judiciais que o teriam declarado “desaparecido”; (vi) condição de saúde debilitada, por câncer e recente nódulo na nuca (Id. n. 278450850).

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido (Id. n. 279888395).

Em contrarrazões, a agravada sustenta: (i) jamais ter criado obstáculos ao divórcio; (ii) que o agravante estaria dilapidando o patrimônio do casal, vendendo bens sem seu consentimento e sem repassar-lhe a quota-parte; (iii) existência de significativa dívida do agravante em seu favor; (iv) prática de violência patrimonial, ao vedar-lhe acesso a imóveis comuns e impedir a gestão dos bens; (v) litigância de má-fé do agravante ao trazer fatos inverídicos (Id. n. 284407383).

O Juízo de origem prestou informações confirmando que as medidas foram deferidas em 21 de janeiro de 2025, salientando o caráter híbrido das providências — com proibições tanto de natureza criminal quanto cível (Id. n. 281479388).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte síntese:

“
Agravo de Instrumento
– Violência psicológica contra a mulher, dano e constrangimento ilegal [art. 147-B, art. 163 e art. 146, todos do Código Penal] – violência doméstica – decisão proferida pelo juízo a quo deferindo medidas protetivas de urgência, em favor da vítima – irresignação defensiva – pretendida revogação do decisum – impossibilidade - medidas que visam assegurar a integridade física da ofendida – declarações da vítima que possuem especial relevância – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 288168364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que não há previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere medidas protetivas de urgência no âmbito criminal.

A Lei n. 11.340/2006 não prevê recurso específico contra decisões dessa natureza, o que se explica pelo caráter precário e provisório das medidas, voltadas à proteção da integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Da mesma forma, o Código de Processo Penal não contempla recurso contra esse tipo de decisão. O rol taxativo do artigo 581, que disciplina o recurso em sentido estrito, não comporta ampliação por analogia, e o inciso II do artigo 593, que prevê o cabimento residual de apelação contra decisões definitivas ou com força de definitivas, não alcança as medidas protetivas, justamente em razão de sua natureza provisória.

Não se ignora que, na prática, os tribunais têm admitido diferentes recursos contra decisões dessa natureza. Com efeito, há precedentes desta Corte Estadual em que se conheceram apelações, recursos em sentido estrito e agravos de instrumento interpostos em situações semelhantes, todos amparados por fundamentações consistentes.

Dessa forma, em respeito à orientação consolidada neste Colegiado, impõe-se examinar a possibilidade de concessão de
habeas corpus
de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, razão pela qual passo à análise do caso concreto.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se, a seguir, as medidas protetivas impostas a Crispim Iponema Brasil:

“(...) Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e
DEFIRO
o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DEFIRO
o pleito de proibição temporária ao requerido para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006) diante da demonstração nos autos da existência de bens comuns (ID. 181297324, 181297325) e comprovação do regime de casamento vigente entre as partes (ID 181297328) (...)” (Id. n. 278450851, págs. 6-7).

Para contextualizar o pedido de medidas protetivas e a dinâmica patrimonial descrita por Darci de Souza Iponema Brasil, reproduzem-se o depoimento por ela prestado à autoridade policial em 21 de janeiro de 2025 e os principais itens do Formulário Nacional de Avaliação de Risco n. 2025.18.725, preenchido na mesma data:

“(...) Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, ela respondeu QUE: Os fatos narrados ocorreram no dia 07/10/2024 às 11:30 horas da manhã. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceu o fato, ela respondeu QUE: Compareceu a esta especializada a vítima DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL telefone 65 99808-9994 para relatar que o autor dos fatos se trata de CRISPIM IPONEMA BRASIL, ex-marido da vítima, no qual estiveram em um relacionamento de 29 anos. QUE a vítima relata que durante 25 anos o casamento com o suspeito foi tranquilo, mas após esse período o suspeito entrou em depressão e passou a ter comportamentos impulsivos, fazendo compras excessivas com a qual a vítima não concordava, pois na maioria das vezes eram compras desnecessárias. QUE a vítima relata que já possuía Medida Protetiva, número 309.13.2022.12927, pelos crimes de CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, registrado no Boletim de Ocorrência 2022.301347. QUE a vítima relata que já registrou Boletim de Ocorrência em desfavor do suspeito, número 2023.151875, pela natureza do crime de APROPRIAÇÃO INDÉBITA. QUE por este motivo a vítima optou pelo divórcio. QUE a vítima relata que esteve em um casamento de comunhão universal de bens com o suspeito. QUE a vítima relata que o suspeito entrou com um pedido de divórcio litigioso direto e sem mencionar a divisão dos bens que a vítima e o suspeito possuíam juntos. QUE a vítima relata que para tentar evitar um divórcio conturbado, a vítima propôs um acordo de que todos os imóveis e bens que eles possuem em comum fossem vendidos e cada um ficaria com 50% do valor. QUE a vítima relata que na primeira venda de um dos imóveis a vítima foi lesada pelo suspeito. QUE relata a vítima que o suspeito vendeu um veículo (Toyota Hilux SWD) no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). QUE a vítima relata que o suspeito não passou para a vítima nenhum valor referente à venda do veículo. QUE a vítima relata que ela e o suspeito possuem diversos imóveis em comum, sendo eles um apartamento no Edifício Trebbiano no valor R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), apartamento 1001, possuem um sobrado na Rua General Maurício Cardoso avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), uma chácara no Manso avaliada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), um terreno no condomínio Floral Esmeralda avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sete salas comercias no endereço Avenida Miguel Sutil número 2620 edifício Jardim Cuiabá Office Flet no 15° andar avaliado em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). QUE a vítima relata que, no dia 04/06/2024, a vítima tentou entrar no Edifício Trebbiano, pois estava com uma possível compradora e iria mostrar o apartamento para ela. QUE a vítima relata que foi barrada e informada que não era mais dona do apartamento e que havia outra pessoa morando no apartamento. QUE a vítima foi informada que o senhor Miguel Libos havia comprado o apartamento e que já estava residindo o local. QUE a vítima relata que, ainda em junho, a vítima foi mostrar as salas comerciais para corretores. QUE a vítima relata que quando chegou as salas comercias viu que as chaves foram trocadas. QUE a vítima conversou com seus advogados e foi orientada para trocar a fechadura e que deixasse a disposição do suspeito uma chave. QUE a vítima relata que antes que fizesse essa troca, o suspeito trocou novamente as fechaduras e deixando a vítima sem acesso a salas comerciais. QUE desde esse ocorrido a vítima não possui mais acesso a nenhum dos imóveis que tem em comum com o suspeito e que caso queira ter acesso, a vítima precisa ligar para o senhor Ricardo Moreno. QUE a vítima relata que, em setembro de 2024, a vítima achou um possível comprador para as salas comerciais. QUE a vítima recebeu a proposta e pediu para que o possível comprador encaminhasse a proposta também para o suspeito. QUE a vítima informa que o suspeito retornou com uma contraproposta mudando o valor para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). QUE a vítima relata que houve um declínio do possível comprador. QUE a vítima relata que o suspeito não encaminhou a contraproposta para que a vítima concordasse e que o suspeitou tomou essa decisão sozinho. QUE a vítima só teve acesso à contraproposta pela corretora do possível comprador. QUE, no dia 07/10/2024, a vítima encontrou um novo possível comprador para o sobrado na Rua General Maurício Cardoso avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). QUE a vítima relata que não tem acesso a esse imóvel também e todos os imóveis estão em poder administrativo do senhor Ricardo Moreno. QUE a vítima relata que entrou em contato com o senhor Ricardo Moreno para realizar a visita. QUE a vítima relata que quando entrou no imóvel viu que estava sujo e que os bens de valor haviam sido retirados de lá sem o conhecimento da vítima. QUE a vítima e a propensa compradora foram proibidas de fotografar o ambiente. QUE a vítima foi proibida de postar em suas redes sociais postagens para vender os imóveis. QUE a vítima relata que o suspeito dificulta as vendas dos imóveis, discordando da vítima e não aceitando as propostas. QUE a vítima relata que sua credibilidade está sendo prejudicada mediante aos corretores, pois está sendo submetida a situações vexatórias. QUE a vítima deseja usufruir dos seus direitos, como vender os imóveis e também visitar seus imóveis sem precisar pedir para terceiros. QUE a vítima relata que trabalha Home Office, mesmo tendo direito a sete salas comerciais em um imóvel e mais quatorze salas em outro imóvel, mas a vítima não possui acesso a nenhum deles, pois o suspeito trocou as chaves e proibiu o acesso da vítima. QUE a vítima reitera que nunca autorizou a representação do senhor Ricardo Moreno para a tratativa de administração dos imóveis. QUE a vítima relata que recebe os alimentos dos seus filhos fazem 06 meses, onde teve que entrar com execução contra o suspeito nos 04 primeiros meses. QUE a vítima relata que está morando de aluguel e está tentando residir na sua residência no Edifício Trebbiano, mas não consegue ter acesso, pois o suspeito está com a chave do imóvel, bem como de todos os outros imóveis, portanto a vítima não possui acesso nem ao condomínio muito menos ao imóvel que também é dela por direito. QUE o suspeito reside em São Paulo e não utiliza dos imóveis para uso próprio. QUE a vítima pede com urgência a chave do Edifício Trebbiano para residir com seus filhos, pois não consegue mais custear o aluguel que está tendo que pagar no local que está morando. QUE a vítima já mandou diversas propostas escritas para o suspeito, mas o mesmo nunca da retorno. QUE a vítima já tentou todos os acordos possíveis e o suspeito nunca aceita. QUE a vítima pede que o suspeito pare de utilizar do senhor RICARDO MORENO para entrar em contato com a vítima. QUE como supracitado, a vítima já possuía Medida Protetiva em desfavor do suspeito, bem como solicitou a prorrogação que foi deferida. QUE, entretanto, a vítima acabou perdendo o prazo para solicitar novamente a prorrogação e por este motivo expirou sua Medida Protetiva anteriormente. QUE a vítima pede Medida Protetiva com urgência, pois teme por sua integridade física e psicológica. QUE a vítima está tendo que tomar (ZOLPIDEM, ALPRAZOLAM, LITIO, CARBOLITIUM) em decorrência das ações do suspeito. QUE a vítima se sente HUMILHADA. QUE A VÍTIMA PEDE AS CHAVES DOS IMÓVEIS PARA PODER VENDER E A CHAVE DO APARTAMENTO NO EDIFÍCIO TREBBIANO PARA RESIDIR COM SEUS FILHOS (...)” (PJe n. 1001243-76.2025.8.11.0042, id. n. 18129731).

“(...) FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO (...)

Data: 21/01/2025

BLOCO I - SOBRE O HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

1) O(A) agressor(a) já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?

- Não

2) O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) destas agressões físicas contra você?

- Nenhuma agressão física

3) Você necessitou de atendimento médico e/ou internação após algumas dessas agressões?

- Não

4) O(A) agressor(a) já obrigou você a ter relações sexuais ou a praticar atos sexuais contra sua vontade?

- Não

5) O(A) agressor(a) persegue você, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você faz? (Exemplo: aonde você vai, com quem conversa, o tipo de roupa que usa, etc.)

- Não

6) O(A) agressor(a) já teve algum destes comportamentos?

- Fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente

- Impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens (como documentos pessoais, carro)

7) Você já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse(a) mesmo(a) agressor(a)?

- Sim

8) O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva anteriormente?

- Não

9) As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) contra você se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?

- Não” (Id. n. 278450857).

A controvérsia em exame diz respeito à legalidade e à legitimidade da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Darci de Souza Iponema Brasil, com fundamento na Lei n. 11.340/2006.

Embora tal legislação autorize o deferimento dessas medidas com base em juízo de verossimilhança, prescindindo de produção exaustiva de prova, é imprescindível que os elementos constantes dos autos revelem risco atual à integridade da ofendida, de modo a justificar a imposição de restrições à liberdade do suposto agressor.

No caso concreto, a declaração prestada pela suposta vítima em 21 de janeiro de 2025 revela que o conflito entre o ex-casal possui natureza eminentemente patrimonial, decorrente de divergências quanto à alienação, uso e administração de bens comuns adquiridos sob o regime de comunhão universal.

Darci relata impedimentos de acesso a imóveis, venda unilateral de veículo, troca de fechaduras e desavenças sobre propostas de alienação. Ainda que manifeste sentimentos de humilhação e frustração, não narra episódios concretos de violência física, psicológica, sexual ou moral, tampouco ameaça, insulto ou qualquer forma de intimidação, direta ou indireta, por parte do ex-cônjuge.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco tampouco indica comportamentos típicos de violência psicológica — como ciúmes excessivos, controle de rotina, intimidação, isolamento ou invasão de privacidade — nem aponta histórico de agressão física ou sexual. Registre-se, ainda, que os envolvidos residem em Estados distintos — Crispim, em São Paulo, e Darci, nesta Capital —, circunstância que enfraquece a caracterização de risco iminente, nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006.

As medidas deferidas — especialmente aquelas que proíbem contato, aproximação e frequência a determinados locais — impõem restrições a direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção e de comunicação, e, por isso, exigem demonstração concreta de necessidade, o que não se verifica nos autos.

Ainda que a lei admita a concessão inicial das medidas com base em prova sumária, sua manutenção deve observar reavaliação contínua quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.249, firmou entendimento de que a vigência das medidas protetivas deve perdurar enquanto subsistir o risco, sendo indispensável sua revogação ou modificação quando este se esvazia, sempre após o contraditório.

Conforme salientado no referido precedente, transcreve-se a tese fixada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

(...) Fixação das seguintes teses: (...) IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006 (...)” (
STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção; data de julgamento: 13 de novembro de 2024
; data de publicação: 25 de março de 2025).

Na espécie, não há qualquer elemento que indique a prática de violência ou ameaça por parte do agravante contra sua ex-esposa. Como já mencionado, trata-se de controvérsia patrimonial decorrente da dissolução da sociedade conjugal, cuja solução compete à esfera cível, não se podendo artificialmente transmutá-la em situação de violência doméstica com o objetivo de obtenção de constrições patrimoniais.

O uso indevido das medidas protetivas de urgência como instrumento de pressão ou antecipação de efeitos patrimoniais caracteriza desvio de finalidade, em ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. A jurisprudência tem reconhecido que a inexistência de elementos mínimos indicativos de violência ou ameaça inviabiliza a manutenção de tais medidas, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
– MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE VIOLÊNCIA – IMPOSIÇÃO TEMERÁRIA – MERA TRANSCRIÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS – REVOGAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

Para a concessão de medidas protetivas de urgência de natureza penal, é essencial que o juízo fundamente, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida, justamente porque, se de um lado, visa conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agente, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal.

Pertinente a revogação da decisão, quando ausente elementos concretos aptos a indicar a necessidade e adequação das medidas protetivas (...)” (
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1018609-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de agosto de 2024
; data de publicação: 16 de agosto de 2024).

Todavia, a fim de oportunizar que Darci de Souza Iponema Brasil adote as providências cabíveis na esfera competente quanto às suas alegações de natureza patrimonial, entendo adequado prorrogar, de forma excepcional, as medidas protetivas pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo esse período, deverão ser automaticamente revogadas, salvo superveniência de elementos concretos que demonstrem risco atual.

Diante do exposto, deixo de conhecer do agravo e, de ofício, concedo ordem de
habeas corpus
para determinar a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo assinalado, com posterior revogação, salvo fato superveniente devidamente comprovado e acolhido pelo juízo da causa.

Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências necessárias à intimação das partes.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de petição intitulada de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Crispim Iponema Brasil
contra decisão do d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da medida protetiva de urgência n. 1001243-76.2025.8.11.0042, que deferiu diversas medidas protetivas em favor de
Darci de Souza Iponema Brasil
(Id. 278450851).

Em suas razões, o agravante busca a revogação das medidas protetivas, alegando, em síntese: (i) inexistência de prova de violência psicológica; (ii) ausência de risco atual ou iminente, pois reside em São Paulo/SP, enquanto a agravada permanece em Cuiabá/MT; (iii) desvio de finalidade das medidas, usadas - diz - para discutir questões patrimoniais; (iv) tentativa da agravada de impedir a sua gestão sobre o patrimônio comum; (v) suposta tentativa de internação psiquiátrica forçada e ações judiciais que o teriam declarado “desaparecido”; (vi) condição de saúde debilitada, por câncer e recente nódulo na nuca (Id. 278450850).

A tutela antecipada restou indeferida consoante decisão de id. 279888395.

Em contrarrazões, a agravada sustenta: (i) jamais ter criado obstáculos ao divórcio; (ii) que o agravante estaria dilapidando o patrimônio do casal, vendendo bens sem seu consentimento e sem repassar-lhe a quota-parte; (iii) existência de significativa dívida do agravante em seu favor; (iv) prática de violência patrimonial, ao vedar-lhe acesso a imóveis comuns e impedir a gestão dos bens; (v) litigância de má-fé do agravante ao trazer fatos inverídicos (Id. 284407383).

A autoridade judicial prestou informações confirmando que as medidas foram deferidas em 21 de janeiro de 2025, salientando o caráter híbrido das providências — com proibições tanto de natureza criminal quanto cível (Id. 281479388).

A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procuradoria de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo de Instrumento
– Violência psicológica contra a mulher, dano e constrangimento ilegal [art. 147-B, art. 163 e art. 146, todos do Código Penal] – violência doméstica – decisão proferida pelo juízo a quo deferindo medidas protetivas de urgência, em favor da vítima – irresignação defensiva – pretendida revogação do decisum – impossibilidade - medidas que visam assegurar a integridade física da ofendida – declarações da vítima que possuem especial relevância – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. 288168364).

A douto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza em judicioso voto não conheceu do agravo de instrumento, mas de ofício, concedeu a ordem de habeas corpus para determinar a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo assinalado, com posterior revogação, salvo fato superveniente devidamente comprovado e acolhido pelo juízo da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não prevê expressamente qual o recurso cabível contra decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito. Contudo, este Tribunal tem entendido que o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme precedente:

“
Ementa:
Direito processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Monitoramento eletrônico. Afastamento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como manteve as medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, visando a revogação das medidas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência; 2) ausência de fundamentação da decisão; 3) insuficiência probatória; 4) desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

1. A Lei nº 11.343/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito.

2. No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de habeas corpus, recurso em sentido estrito, apelação e agravo de instrumento.

3. O risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas.

4. A existência de provas suficientes de autoria pressupõe instrução probatória, pelo juiz da causa, nos autos da ação penal.

5. O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga ou “necessidade de monitorar todos os seus passos”.

6. O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável, “levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante, mantidas as medidas protetivas.

Tese de julgamento:

O monitoramento eletrônico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível apenas quando outras medidas se mostrarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, III; CPP, art. 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015; STJ, RHC nº 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018; STJ, HC nº 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.5.2019; TJSP, AI nº 2041934-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 30.4.2024.”
(N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025).

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas deferidas, especialmente considerando as alegações do agravante quanto à ausência de contemporaneidade e iminência de risco, bem como a natureza patrimonial de parte das medidas.

Cumpre destacar que a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência.

O artigo 5º da referida lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como
"qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"
. Nota-se, portanto, que o conceito de violência doméstica não se limita à violência física, abrangendo também a violência psicológica e patrimonial.

O peço vênia para transcrever as medidas protetivas impostas a Crispim Iponema Brasil:

“(...) Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e
DEFIRO
o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DEFIRO
o pleito de proibição temporária ao requerido para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006) diante da demonstração nos autos da existência de bens comuns (ID. 181297324, 181297325) e comprovação do regime de casamento vigente entre as partes (ID 181297328) (...)”
(Id. n. 278450851, págs. 6-7).

Para contextualizar o pedido de medidas protetivas e a dinâmica patrimonial descrita por Darci de Souza Iponema Brasil, reproduzem-se o depoimento por ela prestado à autoridade policial em 21 de janeiro de 2025 e os principais itens do Formulário Nacional de Avaliação de Risco n. 2025.18.725, preenchido na mesma data:

“(...) Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, ela respondeu QUE: Os fatos narrados ocorreram no dia 07/10/2024 às 11:30 horas da manhã. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceu o fato, ela respondeu QUE: Compareceu a esta especializada a vítima DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL telefone 65 99808-9994 para relatar que o autor dos fatos se trata de CRISPIM IPONEMA BRASIL, ex-marido da vítima, no qual estiveram em um relacionamento de 29 anos. QUE a vítima relata que durante 25 anos o casamento com o suspeito foi tranquilo, mas após esse período o suspeito entrou em depressão e passou a ter comportamentos impulsivos, fazendo compras excessivas com a qual a vítima não concordava, pois na maioria das vezes eram compras desnecessárias. QUE a vítima relata que já possuía Medida Protetiva, número 309.13.2022.12927, pelos crimes de CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, registrado no Boletim de Ocorrência 2022.301347. QUE a vítima relata que já registrou Boletim de Ocorrência em desfavor do suspeito, número 2023.151875, pela natureza do crime de APROPRIAÇÃO INDÉBITA. QUE por este motivo a vítima optou pelo divórcio. QUE a vítima relata que esteve em um casamento de comunhão universal de bens com o suspeito. QUE a vítima relata que o suspeito entrou com um pedido de divórcio litigioso direto e sem mencionar a divisão dos bens que a vítima e o suspeito possuíam juntos. QUE a vítima relata que para tentar evitar um divórcio conturbado, a vítima propôs um acordo de que todos os imóveis e bens que eles possuem em comum fossem vendidos e cada um ficaria com 50% do valor. QUE a vítima relata que na primeira venda de um dos imóveis a vítima foi lesada pelo suspeito. QUE relata a vítima que o suspeito vendeu um veículo (Toyota Hilux SWD) no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). QUE a vítima relata que o suspeito não passou para a vítima nenhum valor referente à venda do veículo. QUE a vítima relata que ela e o suspeito possuem diversos imóveis em comum, sendo eles um apartamento no Edifício Trebbiano no valor R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), apartamento 1001, possuem um sobrado na Rua General Maurício Cardoso avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), uma chácara no Manso avaliada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), um terreno no condomínio Floral Esmeralda avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sete salas comercias no endereço Avenida Miguel Sutil número 2620 edifício Jardim Cuiabá Office Flet no 15° andar avaliado em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). QUE a vítima relata que, no dia 04/06/2024, a vítima tentou entrar no Edifício Trebbiano, pois estava com uma possível compradora e iria mostrar o apartamento para ela. QUE a vítima relata que foi barrada e informada que não era mais dona do apartamento e que havia outra pessoa morando no apartamento. QUE a vítima foi informada que o senhor Miguel Libos havia comprado o apartamento e que já estava residindo o local. QUE a vítima relata que, ainda em junho, a vítima foi mostrar as salas comerciais para corretores. QUE a vítima relata que quando chegou as salas comercias viu que as chaves foram trocadas. QUE a vítima conversou com seus advogados e foi orientada para trocar a fechadura e que deixasse a disposição do suspeito uma chave. QUE a vítima relata que antes que fizesse essa troca, o suspeito trocou novamente as fechaduras e deixando a vítima sem acesso a salas comerciais. QUE desde esse ocorrido a vítima não possui mais acesso a nenhum dos imóveis que tem em comum com o suspeito e que caso queira ter acesso, a vítima precisa ligar para o senhor Ricardo Moreno. QUE a vítima relata que, em setembro de 2024, a vítima achou um possível comprador para as salas comerciais. QUE a vítima recebeu a proposta e pediu para que o possível comprador encaminhasse a proposta também para o suspeito. QUE a vítima informa que o suspeito retornou com uma contraproposta mudando o valor para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). QUE a vítima relata que houve um declínio do possível comprador. QUE a vítima relata que o suspeito não encaminhou a contraproposta para que a vítima concordasse e que o suspeitou tomou essa decisão sozinho. QUE a vítima só teve acesso à contraproposta pela corretora do possível comprador. QUE, no dia 07/10/2024, a vítima encontrou um novo possível comprador para o sobrado na Rua General Maurício Cardoso avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). QUE a vítima relata que não tem acesso a esse imóvel também e todos os imóveis estão em poder administrativo do senhor Ricardo Moreno. QUE a vítima relata que entrou em contato com o senhor Ricardo Moreno para realizar a visita. QUE a vítima relata que quando entrou no imóvel viu que estava sujo e que os bens de valor haviam sido retirados de lá sem o conhecimento da vítima. QUE a vítima e a propensa compradora foram proibidas de fotografar o ambiente. QUE a vítima foi proibida de postar em suas redes sociais postagens para vender os imóveis. QUE a vítima relata que o suspeito dificulta as vendas dos imóveis, discordando da vítima e não aceitando as propostas. QUE a vítima relata que sua credibilidade está sendo prejudicada mediante aos corretores, pois está sendo submetida a situações vexatórias. QUE a vítima deseja usufruir dos seus direitos, como vender os imóveis e também visitar seus imóveis sem precisar pedir para terceiros. QUE a vítima relata que trabalha Home Office, mesmo tendo direito a sete salas comerciais em um imóvel e mais quatorze salas em outro imóvel, mas a vítima não possui acesso a nenhum deles, pois o suspeito trocou as chaves e proibiu o acesso da vítima. QUE a vítima reitera que nunca autorizou a representação do senhor Ricardo Moreno para a tratativa de administração dos imóveis. QUE a vítima relata que recebe os alimentos dos seus filhos fazem 06 meses, onde teve que entrar com execução contra o suspeito nos 04 primeiros meses. QUE a vítima relata que está morando de aluguel e está tentando residir na sua residência no Edifício Trebbiano, mas não consegue ter acesso, pois o suspeito está com a chave do imóvel, bem como de todos os outros imóveis, portanto a vítima não possui acesso nem ao condomínio muito menos ao imóvel que também é dela por direito. QUE o suspeito reside em São Paulo e não utiliza dos imóveis para uso próprio. QUE a vítima pede com urgência a chave do Edifício Trebbiano para residir com seus filhos, pois não consegue mais custear o aluguel que está tendo que pagar no local que está morando. QUE a vítima já mandou diversas propostas escritas para o suspeito, mas o mesmo nunca da retorno. QUE a vítima já tentou todos os acordos possíveis e o suspeito nunca aceita. QUE a vítima pede que o suspeito pare de utilizar do senhor RICARDO MORENO para entrar em contato com a vítima. QUE como supracitado, a vítima já possuía Medida Protetiva em desfavor do suspeito, bem como solicitou a prorrogação que foi deferida. QUE, entretanto, a vítima acabou perdendo o prazo para solicitar novamente a prorrogação e por este motivo expirou sua Medida Protetiva anteriormente. QUE a vítima pede Medida Protetiva com urgência, pois teme por sua integridade física e psicológica. QUE a vítima está tendo que tomar (ZOLPIDEM, ALPRAZOLAM, LITIO, CARBOLITIUM) em decorrência das ações do suspeito. QUE a vítima se sente HUMILHADA. QUE A VÍTIMA PEDE AS CHAVES DOS IMÓVEIS PARA PODER VENDER E A CHAVE DO APARTAMENTO NO EDIFÍCIO TREBBIANO PARA RESIDIR COM SEUS FILHOS (...)”
(PJe n. 1001243-76.2025.8.11.0042, id. n. 18129731).

“(...) FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO (...)

Data: 21/01/2025

BLOCO I - SOBRE O HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

1) O(A) agressor(a) já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?

- Não

2) O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) destas agressões físicas contra você?

- Nenhuma agressão física

3) Você necessitou de atendimento médico e/ou internação após algumas dessas agressões?

- Não

4) O(A) agressor(a) já obrigou você a ter relações sexuais ou a praticar atos sexuais contra sua vontade?

- Não

5) O(A) agressor(a) persegue você, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você faz? (Exemplo: aonde você vai, com quem conversa, o tipo de roupa que usa, etc.)

- Não

6) O(A) agressor(a) já teve algum destes comportamentos?

- Fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente

- Impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens (como documentos pessoais, carro)

7) Você já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse(a) mesmo(a) agressor(a)?

- Sim

8) O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva anteriormente?

- Não

9) As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) contra você se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?

- Não”
(Id. n. 278450857).

Desse modo, a agravada relatou perante a autoridade policial que o agravante, seu ex-marido, com quem conviveu por 29 anos, estaria dificultando seu acesso aos bens comuns do casal, impedindo-a de vender imóveis e retendo valores que lhe seriam devidos. Relatou ainda que o agravante trocou as fechaduras dos imóveis, impedindo seu acesso, e que ela precisaria pedir permissão a terceiros para visitar os bens que também são de sua propriedade.

Tais condutas, se comprovadas, podem caracterizar violência patrimonial, definida no artigo 7º, inciso IV, da Lei Maria da Penha como "qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades".

O agravante alega que não há provas de que tenha praticado violência psicológica contra a agravada e que a distância geográfica entre eles (ele em São Paulo e ela em Cuiabá) descaracterizaria qualquer risco. Contudo, é importante ressaltar que a violência patrimonial pode ser perpetrada mesmo à distância, especialmente quando envolve a retenção ou subtração de bens e valores.

Quanto à alegação de que as medidas protetivas estariam sendo utilizadas como instrumento para discutir questões patrimoniais, é necessário esclarecer que a Lei Maria da Penha prevê expressamente, em seu artigo 24, inciso II, a possibilidade de o juiz determinar, liminarmente, a
"proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial"
.

Trata-se de medida específica para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, que pode ser aplicada quando há indícios de que o agressor esteja dilapidando o patrimônio comum ou impedindo o acesso da vítima aos bens que também lhe pertencem.

No caso em tela, há elementos que indicam a possibilidade de ocorrência de violência patrimonial, como o relato da agravada de que o agravante vendeu um veículo (Toyota Hilux SWD) no valor de R$ 280.000,00 sem repassar-lhe qualquer valor, bem como a alegação de que ele estaria impedindo seu acesso aos imóveis comuns e dificultando a venda desses bens.

Importante destacar que, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, a agravada interpôs embargos de declaração aduzindo omissão em relação ao usufruto dos bens e pugnando pela autorização para acesso aos bens imóveis. O Ministério Público discordou do pedido diante da natureza patrimonial e cunho eminentemente cível, e o Juízo rejeitou os embargos por tratar de disposição afeta à partilha dos bens havidos na constância do casamento, sendo incompetente para tal desiderato.

Isso demonstra que o Juízo de origem teve o cuidado de limitar as medidas protetivas ao que efetivamente se enquadra na proteção prevista na Lei Maria da Penha, não adentrando em questões puramente cíveis que devem ser discutidas no juízo competente.

Frisa-se que a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Dentre essas medidas, destacam-se as medidas protetivas de urgência, que visam garantir a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher.

O artigo 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Já o § 4º do mesmo artigo dispõe que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas.

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
.

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Nesse contexto, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente, em regra, para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade e iminência de risco, é importante ressaltar que o artigo 19, §3º, da Lei Maria da Penha estabelece que
"poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público".

Já o §6º do mesmo artigo dispõe que
"a medida protetiva de urgência será aplicada isolada ou cumulativamente, e poderá ser substituída a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados"
.

Assim, a lei não estabelece um prazo fixo de duração para as medidas protetivas, que devem persistir enquanto houver situação de risco para a vítima, seus familiares ou seu patrimônio. No caso em análise, embora o agravante resida em São Paulo e a agravada em Cuiabá, há indícios de que ele ainda exerce controle sobre o patrimônio comum, o que justifica a manutenção das medidas protetivas, especialmente aquelas relacionadas à proteção patrimonial.

No caso em análise, a agravada relatou de forma detalhada as condutas do agravante que caracterizariam violência patrimonial, como a venda de bens comuns sem seu consentimento e sem repassar-lhe os valores devidos, bem como o impedimento de acesso aos imóveis que também são de sua propriedade.

Tais relatos, somados aos documentos apresentados, como o contrato de compra e venda de imóvel mencionado nas contrarrazões, são suficientes para justificar a concessão das medidas protetivas, especialmente considerando o caráter cautelar e provisório dessas medidas.

É importante destacar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e visam prevenir a ocorrência de novos episódios de violência, garantindo a segurança da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio. Não se trata, portanto, de uma antecipação de pena ou de um reconhecimento definitivo da culpa do agressor, mas sim de uma medida preventiva que pode ser revista a qualquer tempo.

Ademais, as alegações de que a agravada estaria utilizando a Lei Maria da Penha como instrumento de vingança ou para obter vantagens patrimoniais não encontram respaldo nos autos, uma vez que há elementos que indicam a possibilidade de ocorrência de violência patrimonial, justificando a concessão das medidas protetivas.

Ressalta-se que a Lei Maria da Penha prevê expressamente a possibilidade de concessão de medidas protetivas para a proteção patrimonial da vítima, não se tratando, portanto, de um desvio de finalidade ou de uma utilização indevida da lei.

Assim, não há que se falar em utilização indevida da Lei Maria da Penha para discutir questões patrimoniais, uma vez que a própria lei prevê expressamente a possibilidade de concessão de medidas protetivas para a proteção patrimonial da vítima.

Por fim, é importante destacar que as medidas protetivas concedidas não impedem que o agravante exerça sua defesa no processo principal ou que discuta as questões patrimoniais no juízo competente. Trata-se apenas de medidas cautelares que visam proteger a agravada contra possíveis atos de violência, inclusive patrimonial, enquanto se discute o mérito da causa.

Por outro lado,
o uso indevido das medidas protetivas de urgência como instrumento de pressão ou antecipação de efeitos patrimoniais caracteriza desvio de finalidade, em ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. A jurisprudência tem reconhecido que a inexistência de elementos mínimos indicativos de violência ou ameaça inviabiliza a manutenção de tais medidas, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Neste contexto,
a fim de oportunizar que Darci de Souza Iponema Brasil adote as providências cabíveis na esfera competente quanto às suas alegações de natureza patrimonial, entendo adequado prorrogar, de forma excepcional, as medidas protetivas pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo esse período, deverão ser automaticamente revogadas, salvo superveniência de elementos concretos que demonstrem risco atual.

Por todo o exposto,
conheço
do agravo e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, entretanto
determino
a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo de 30 (trinta) dias, com posterior revogação, salvo fato superveniente devidamente comprovado e acolhido pelo juízo da causa.

Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências necessárias à intimação das partes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de petição intitulada de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Crispim Iponema Brasil
contra decisão do d. Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da medida protetiva de urgência n. 1001243-76.2025.8.11.0042, que deferiu diversas medidas protetivas em favor de
Darci de Souza Iponema Brasil
(Id. 278450851).

Em suas razões, o agravante busca a revogação das medidas protetivas, alegando, em síntese: (i) inexistência de prova de violência psicológica; (ii) ausência de risco atual ou iminente, pois reside em São Paulo/SP, enquanto a agravada permanece em Cuiabá/MT; (iii) desvio de finalidade das medidas, usadas - diz - para discutir questões patrimoniais; (iv) tentativa da agravada de impedir a sua gestão sobre o patrimônio comum; (v) suposta tentativa de internação psiquiátrica forçada e ações judiciais que o teriam declarado “desaparecido”; (vi) condição de saúde debilitada, por câncer e recente nódulo na nuca (Id. 278450850).

A tutela antecipada restou indeferida consoante decisão de id. 279888395.

Em contrarrazões, a agravada sustenta: (i) jamais ter criado obstáculos ao divórcio; (ii) que o agravante estaria dilapidando o patrimônio do casal, vendendo bens sem seu consentimento e sem repassar-lhe a quota-parte; (iii) existência de significativa dívida do agravante em seu favor; (iv) prática de violência patrimonial, ao vedar-lhe acesso a imóveis comuns e impedir a gestão dos bens; (v) litigância de má-fé do agravante ao trazer fatos inverídicos (Id. 284407383).

A autoridade judicial prestou informações confirmando que as medidas foram deferidas em 21 de janeiro de 2025, salientando o caráter híbrido das providências — com proibições tanto de natureza criminal quanto cível (Id. 281479388).

A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procuradoria de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo de Instrumento
– Violência psicológica contra a mulher, dano e constrangimento ilegal [art. 147-B, art. 163 e art. 146, todos do Código Penal] – violência doméstica – decisão proferida pelo juízo a quo deferindo medidas protetivas de urgência, em favor da vítima – irresignação defensiva – pretendida revogação do decisum – impossibilidade - medidas que visam assegurar a integridade física da ofendida – declarações da vítima que possuem especial relevância – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. 288168364).

A douto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza em judicioso voto não conheceu do agravo de instrumento, mas de ofício, concedeu a ordem de habeas corpus para determinar a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo assinalado, com posterior revogação, salvo fato superveniente devidamente comprovado e acolhido pelo juízo da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não prevê expressamente qual o recurso cabível contra decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito. Contudo, este Tribunal tem entendido que o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme precedente:

“
Ementa:
Direito processual penal. Agravo de instrumento. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Monitoramento eletrônico. Afastamento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como manteve as medidas protetivas pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, visando a revogação das medidas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) admissibilidade do agravo de instrumento para impugnar decisões que impõem ou mantêm medidas protetivas de urgência; 2) ausência de fundamentação da decisão; 3) insuficiência probatória; 4) desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

1. A Lei nº 11.343/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito.

2. No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de habeas corpus, recurso em sentido estrito, apelação e agravo de instrumento.

3. O risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como o temor apresentado em suas declarações, constituem fundamentos idôneos para a imposição de medidas protetivas.

4. A existência de provas suficientes de autoria pressupõe instrução probatória, pelo juiz da causa, nos autos da ação penal.

5. O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga ou “necessidade de monitorar todos os seus passos”.

6. O Estado, para impor a utilização de tornozeleira eletrônica, deve avaliar, em nome da segurança coletiva, a margem de invasão sobre a esfera privada do acusado de maneira razoável, “levando em conta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ponderação”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante, mantidas as medidas protetivas.

Tese de julgamento:

O monitoramento eletrônico deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível apenas quando outras medidas se mostrarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, III; CPP, art. 282, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 41.826/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21.5.2015; STJ, RHC nº 92.825/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2018; STJ, HC nº 508.635/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1002886-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.5.2019; TJSP, AI nº 2041934-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 30.4.2024.”
(N.U 1012313-22.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.06.2025).

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas deferidas, especialmente considerando as alegações do agravante quanto à ausência de contemporaneidade e iminência de risco, bem como a natureza patrimonial de parte das medidas.

Cumpre destacar que a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência.

O artigo 5º da referida lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como
"qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"
. Nota-se, portanto, que o conceito de violência doméstica não se limita à violência física, abrangendo também a violência psicológica e patrimonial.

O peço vênia para transcrever as medidas protetivas impostas a Crispim Iponema Brasil:

“(...) Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e
DEFIRO
o pedido da ofendida, aplicando as seguintes medidas protetivas:

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

DEFIRO
o pleito de proibição temporária ao requerido para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006) diante da demonstração nos autos da existência de bens comuns (ID. 181297324, 181297325) e comprovação do regime de casamento vigente entre as partes (ID 181297328) (...)”
(Id. n. 278450851, págs. 6-7).

Para contextualizar o pedido de medidas protetivas e a dinâmica patrimonial descrita por Darci de Souza Iponema Brasil, reproduzem-se o depoimento por ela prestado à autoridade policial em 21 de janeiro de 2025 e os principais itens do Formulário Nacional de Avaliação de Risco n. 2025.18.725, preenchido na mesma data:

“(...) Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, ela respondeu QUE: Os fatos narrados ocorreram no dia 07/10/2024 às 11:30 horas da manhã. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceu o fato, ela respondeu QUE: Compareceu a esta especializada a vítima DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL telefone 65 99808-9994 para relatar que o autor dos fatos se trata de CRISPIM IPONEMA BRASIL, ex-marido da vítima, no qual estiveram em um relacionamento de 29 anos. QUE a vítima relata que durante 25 anos o casamento com o suspeito foi tranquilo, mas após esse período o suspeito entrou em depressão e passou a ter comportamentos impulsivos, fazendo compras excessivas com a qual a vítima não concordava, pois na maioria das vezes eram compras desnecessárias. QUE a vítima relata que já possuía Medida Protetiva, número 309.13.2022.12927, pelos crimes de CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, registrado no Boletim de Ocorrência 2022.301347. QUE a vítima relata que já registrou Boletim de Ocorrência em desfavor do suspeito, número 2023.151875, pela natureza do crime de APROPRIAÇÃO INDÉBITA. QUE por este motivo a vítima optou pelo divórcio. QUE a vítima relata que esteve em um casamento de comunhão universal de bens com o suspeito. QUE a vítima relata que o suspeito entrou com um pedido de divórcio litigioso direto e sem mencionar a divisão dos bens que a vítima e o suspeito possuíam juntos. QUE a vítima relata que para tentar evitar um divórcio conturbado, a vítima propôs um acordo de que todos os imóveis e bens que eles possuem em comum fossem vendidos e cada um ficaria com 50% do valor. QUE a vítima relata que na primeira venda de um dos imóveis a vítima foi lesada pelo suspeito. QUE relata a vítima que o suspeito vendeu um veículo (Toyota Hilux SWD) no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). QUE a vítima relata que o suspeito não passou para a vítima nenhum valor referente à venda do veículo. QUE a vítima relata que ela e o suspeito possuem diversos imóveis em comum, sendo eles um apartamento no Edifício Trebbiano no valor R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), apartamento 1001, possuem um sobrado na Rua General Maurício Cardoso avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), uma chácara no Manso avaliada em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), um terreno no condomínio Floral Esmeralda avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sete salas comercias no endereço Avenida Miguel Sutil número 2620 edifício Jardim Cuiabá Office Flet no 15° andar avaliado em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). QUE a vítima relata que, no dia 04/06/2024, a vítima tentou entrar no Edifício Trebbiano, pois estava com uma possível compradora e iria mostrar o apartamento para ela. QUE a vítima relata que foi barrada e informada que não era mais dona do apartamento e que havia outra pessoa morando no apartamento. QUE a vítima foi informada que o senhor Miguel Libos havia comprado o apartamento e que já estava residindo o local. QUE a vítima relata que, ainda em junho, a vítima foi mostrar as salas comerciais para corretores. QUE a vítima relata que quando chegou as salas comercias viu que as chaves foram trocadas. QUE a vítima conversou com seus advogados e foi orientada para trocar a fechadura e que deixasse a disposição do suspeito uma chave. QUE a vítima relata que antes que fizesse essa troca, o suspeito trocou novamente as fechaduras e deixando a vítima sem acesso a salas comerciais. QUE desde esse ocorrido a vítima não possui mais acesso a nenhum dos imóveis que tem em comum com o suspeito e que caso queira ter acesso, a vítima precisa ligar para o senhor Ricardo Moreno. QUE a vítima relata que, em setembro de 2024, a vítima achou um possível comprador para as salas comerciais. QUE a vítima recebeu a proposta e pediu para que o possível comprador encaminhasse a proposta também para o suspeito. QUE a vítima informa que o suspeito retornou com uma contraproposta mudando o valor para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). QUE a vítima relata que houve um declínio do possível comprador. QUE a vítima relata que o suspeito não encaminhou a contraproposta para que a vítima concordasse e que o suspeitou tomou essa decisão sozinho. QUE a vítima só teve acesso à contraproposta pela corretora do possível comprador. QUE, no dia 07/10/2024, a vítima encontrou um novo possível comprador para o sobrado na Rua General Maurício Cardoso avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). QUE a vítima relata que não tem acesso a esse imóvel também e todos os imóveis estão em poder administrativo do senhor Ricardo Moreno. QUE a vítima relata que entrou em contato com o senhor Ricardo Moreno para realizar a visita. QUE a vítima relata que quando entrou no imóvel viu que estava sujo e que os bens de valor haviam sido retirados de lá sem o conhecimento da vítima. QUE a vítima e a propensa compradora foram proibidas de fotografar o ambiente. QUE a vítima foi proibida de postar em suas redes sociais postagens para vender os imóveis. QUE a vítima relata que o suspeito dificulta as vendas dos imóveis, discordando da vítima e não aceitando as propostas. QUE a vítima relata que sua credibilidade está sendo prejudicada mediante aos corretores, pois está sendo submetida a situações vexatórias. QUE a vítima deseja usufruir dos seus direitos, como vender os imóveis e também visitar seus imóveis sem precisar pedir para terceiros. QUE a vítima relata que trabalha Home Office, mesmo tendo direito a sete salas comerciais em um imóvel e mais quatorze salas em outro imóvel, mas a vítima não possui acesso a nenhum deles, pois o suspeito trocou as chaves e proibiu o acesso da vítima. QUE a vítima reitera que nunca autorizou a representação do senhor Ricardo Moreno para a tratativa de administração dos imóveis. QUE a vítima relata que recebe os alimentos dos seus filhos fazem 06 meses, onde teve que entrar com execução contra o suspeito nos 04 primeiros meses. QUE a vítima relata que está morando de aluguel e está tentando residir na sua residência no Edifício Trebbiano, mas não consegue ter acesso, pois o suspeito está com a chave do imóvel, bem como de todos os outros imóveis, portanto a vítima não possui acesso nem ao condomínio muito menos ao imóvel que também é dela por direito. QUE o suspeito reside em São Paulo e não utiliza dos imóveis para uso próprio. QUE a vítima pede com urgência a chave do Edifício Trebbiano para residir com seus filhos, pois não consegue mais custear o aluguel que está tendo que pagar no local que está morando. QUE a vítima já mandou diversas propostas escritas para o suspeito, mas o mesmo nunca da retorno. QUE a vítima já tentou todos os acordos possíveis e o suspeito nunca aceita. QUE a vítima pede que o suspeito pare de utilizar do senhor RICARDO MORENO para entrar em contato com a vítima. QUE como supracitado, a vítima já possuía Medida Protetiva em desfavor do suspeito, bem como solicitou a prorrogação que foi deferida. QUE, entretanto, a vítima acabou perdendo o prazo para solicitar novamente a prorrogação e por este motivo expirou sua Medida Protetiva anteriormente. QUE a vítima pede Medida Protetiva com urgência, pois teme por sua integridade física e psicológica. QUE a vítima está tendo que tomar (ZOLPIDEM, ALPRAZOLAM, LITIO, CARBOLITIUM) em decorrência das ações do suspeito. QUE a vítima se sente HUMILHADA. QUE A VÍTIMA PEDE AS CHAVES DOS IMÓVEIS PARA PODER VENDER E A CHAVE DO APARTAMENTO NO EDIFÍCIO TREBBIANO PARA RESIDIR COM SEUS FILHOS (...)”
(PJe n. 1001243-76.2025.8.11.0042, id. n. 18129731).

“(...) FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO (...)

Data: 21/01/2025

BLOCO I - SOBRE O HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

1) O(A) agressor(a) já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?

- Não

2) O(A) agressor(a) já praticou alguma(s) destas agressões físicas contra você?

- Nenhuma agressão física

3) Você necessitou de atendimento médico e/ou internação após algumas dessas agressões?

- Não

4) O(A) agressor(a) já obrigou você a ter relações sexuais ou a praticar atos sexuais contra sua vontade?

- Não

5) O(A) agressor(a) persegue você, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que você faz? (Exemplo: aonde você vai, com quem conversa, o tipo de roupa que usa, etc.)

- Não

6) O(A) agressor(a) já teve algum destes comportamentos?

- Fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente

- Impediu você de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens (como documentos pessoais, carro)

7) Você já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse(a) mesmo(a) agressor(a)?

- Sim

8) O(A) agressor(a) já descumpriu medida protetiva anteriormente?

- Não

9) As agressões ou ameaças do(a) agressor(a) contra você se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses?

- Não”
(Id. n. 278450857).

Desse modo, a agravada relatou perante a autoridade policial que o agravante, seu ex-marido, com quem conviveu por 29 anos, estaria dificultando seu acesso aos bens comuns do casal, impedindo-a de vender imóveis e retendo valores que lhe seriam devidos. Relatou ainda que o agravante trocou as fechaduras dos imóveis, impedindo seu acesso, e que ela precisaria pedir permissão a terceiros para visitar os bens que também são de sua propriedade.

Tais condutas, se comprovadas, podem caracterizar violência patrimonial, definida no artigo 7º, inciso IV, da Lei Maria da Penha como "qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades".

O agravante alega que não há provas de que tenha praticado violência psicológica contra a agravada e que a distância geográfica entre eles (ele em São Paulo e ela em Cuiabá) descaracterizaria qualquer risco. Contudo, é importante ressaltar que a violência patrimonial pode ser perpetrada mesmo à distância, especialmente quando envolve a retenção ou subtração de bens e valores.

Quanto à alegação de que as medidas protetivas estariam sendo utilizadas como instrumento para discutir questões patrimoniais, é necessário esclarecer que a Lei Maria da Penha prevê expressamente, em seu artigo 24, inciso II, a possibilidade de o juiz determinar, liminarmente, a
"proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial"
.

Trata-se de medida específica para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, que pode ser aplicada quando há indícios de que o agressor esteja dilapidando o patrimônio comum ou impedindo o acesso da vítima aos bens que também lhe pertencem.

No caso em tela, há elementos que indicam a possibilidade de ocorrência de violência patrimonial, como o relato da agravada de que o agravante vendeu um veículo (Toyota Hilux SWD) no valor de R$ 280.000,00 sem repassar-lhe qualquer valor, bem como a alegação de que ele estaria impedindo seu acesso aos imóveis comuns e dificultando a venda desses bens.

Importante destacar que, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, a agravada interpôs embargos de declaração aduzindo omissão em relação ao usufruto dos bens e pugnando pela autorização para acesso aos bens imóveis. O Ministério Público discordou do pedido diante da natureza patrimonial e cunho eminentemente cível, e o Juízo rejeitou os embargos por tratar de disposição afeta à partilha dos bens havidos na constância do casamento, sendo incompetente para tal desiderato.

Isso demonstra que o Juízo de origem teve o cuidado de limitar as medidas protetivas ao que efetivamente se enquadra na proteção prevista na Lei Maria da Penha, não adentrando em questões puramente cíveis que devem ser discutidas no juízo competente.

Frisa-se que a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Dentre essas medidas, destacam-se as medidas protetivas de urgência, que visam garantir a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher.

O artigo 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Já o § 4º do mesmo artigo dispõe que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas.

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
.

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Nesse contexto, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente, em regra, para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade e iminência de risco, é importante ressaltar que o artigo 19, §3º, da Lei Maria da Penha estabelece que
"poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público".

Já o §6º do mesmo artigo dispõe que
"a medida protetiva de urgência será aplicada isolada ou cumulativamente, e poderá ser substituída a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados"
.

Assim, a lei não estabelece um prazo fixo de duração para as medidas protetivas, que devem persistir enquanto houver situação de risco para a vítima, seus familiares ou seu patrimônio. No caso em análise, embora o agravante resida em São Paulo e a agravada em Cuiabá, há indícios de que ele ainda exerce controle sobre o patrimônio comum, o que justifica a manutenção das medidas protetivas, especialmente aquelas relacionadas à proteção patrimonial.

No caso em análise, a agravada relatou de forma detalhada as condutas do agravante que caracterizariam violência patrimonial, como a venda de bens comuns sem seu consentimento e sem repassar-lhe os valores devidos, bem como o impedimento de acesso aos imóveis que também são de sua propriedade.

Tais relatos, somados aos documentos apresentados, como o contrato de compra e venda de imóvel mencionado nas contrarrazões, são suficientes para justificar a concessão das medidas protetivas, especialmente considerando o caráter cautelar e provisório dessas medidas.

É importante destacar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e visam prevenir a ocorrência de novos episódios de violência, garantindo a segurança da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio. Não se trata, portanto, de uma antecipação de pena ou de um reconhecimento definitivo da culpa do agressor, mas sim de uma medida preventiva que pode ser revista a qualquer tempo.

Ademais, as alegações de que a agravada estaria utilizando a Lei Maria da Penha como instrumento de vingança ou para obter vantagens patrimoniais não encontram respaldo nos autos, uma vez que há elementos que indicam a possibilidade de ocorrência de violência patrimonial, justificando a concessão das medidas protetivas.

Ressalta-se que a Lei Maria da Penha prevê expressamente a possibilidade de concessão de medidas protetivas para a proteção patrimonial da vítima, não se tratando, portanto, de um desvio de finalidade ou de uma utilização indevida da lei.

Assim, não há que se falar em utilização indevida da Lei Maria da Penha para discutir questões patrimoniais, uma vez que a própria lei prevê expressamente a possibilidade de concessão de medidas protetivas para a proteção patrimonial da vítima.

Por fim, é importante destacar que as medidas protetivas concedidas não impedem que o agravante exerça sua defesa no processo principal ou que discuta as questões patrimoniais no juízo competente. Trata-se apenas de medidas cautelares que visam proteger a agravada contra possíveis atos de violência, inclusive patrimonial, enquanto se discute o mérito da causa.

Por outro lado,
o uso indevido das medidas protetivas de urgência como instrumento de pressão ou antecipação de efeitos patrimoniais caracteriza desvio de finalidade, em ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. A jurisprudência tem reconhecido que a inexistência de elementos mínimos indicativos de violência ou ameaça inviabiliza a manutenção de tais medidas, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

Neste contexto,
a fim de oportunizar que Darci de Souza Iponema Brasil adote as providências cabíveis na esfera competente quanto às suas alegações de natureza patrimonial, entendo adequado prorrogar, de forma excepcional, as medidas protetivas pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo esse período, deverão ser automaticamente revogadas, salvo superveniência de elementos concretos que demonstrem risco atual.

Por todo o exposto,
conheço
do agravo e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, entretanto
determino
a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo prazo de 30 (trinta) dias, com posterior revogação, salvo fato superveniente devidamente comprovado e acolhido pelo juízo da causa.

Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências necessárias à intimação das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025